Tribunal: STF
Processo: HC 264020
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.182.543/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA FINS DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (EARESP N. 386.266/SP).



    1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração no agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.



    2. Manifesta improcedência da tese de prescrição da pretensão punitiva, pois, com a inadmissão do recurso especial e não conhecimento do respectivo agravo, deve retroagir o trânsito em julgado para a data em que se encerrou o prazo para interposição do recurso especial, nos termos do entendimento pacífico desta Corte Superior.



    3. Agravo regimental não conhecido (doc. 2, p. 44).



    O recurso extraordinário interposto desse acórdão teve seguimento negado (doc. 2, pp. 86-87).



    Nesta impetração, a defesa alega: 



    9. A presente ordem de Habeas Corpus visa tutelar a liberdade de locomoção do paciente, ameaçada por decisão que, com o devido respeito, contraria a legislação penal e a própria Constituição Federal ao não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, matéria esta de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo.



    10. A pena em concreto foi fixada em 01 (um) mês de detenção. Conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 3 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.



    11. O último marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, foi a publicação do acórdão condenatório recorrível pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ocorrida em 29 de março de 2022.



    12. A partir dessa data, o prazo prescricional de 3 (três) anos voltou a fluir integralmente. Pela simples contagem cronológica, é notório que o lapso temporal se esgotou em 28 de março de 2025.



    13. Não obstante o transcurso objetivo do prazo, a autoridade coatora negou o reconhecimento da prescrição, aplicando a tese da retroatividade do trânsito em julgado. Tal entendimento, contudo, representa a criação de uma hipótese de interrupção ou suspensão do prazo prescricional não prevista em lei, em manifesta violação ao princípio da legalidade estrita em matéria penal (nulla poena sine lege), esculpido no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    14. O instituto da prescrição é de direito material e suas regras devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo a criação de marcos interruptivos ou de ficções jurídicas por meio de construção jurisprudencial em prejuízo do réu (in malam partem). A inadmissibilidade de um recurso não tem o condão de retroagir no tempo para apagar o lapso temporal em que o Estado permaneceu inerte na sua pretensão de punir.



    15. A matéria é de ordem pública e seu reconhecimento é impositivo. A manutenção dos efeitos de uma condenação fulminada pela prescrição constitui constrangimento ilegal flagrante, que deve ser prontamente sanado por esta Suprema Corte (doc. 1, pp. 2-3). 



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar, para suspender, de imediato, todos os efeitos da condenação imposta ao paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 0004105-12.2020.8.12.0001;



    b) A solicitação de informações à douta autoridade coatora;



    c) A oitiva do ilustre membro do Ministério Público Federal;



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS, para cassar o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do paciente EZEQUIAS MARTINS DOS SANTOS, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal (doc. 1, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada prescrição expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    Ademais, mesmo que assim não fosse, é de se reputar manifestamente improcedente a tese de prescrição da pretensão punitiva.



    Isto pois, não obstante se trate de matéria de ordem pública, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento da prescrição nos moldes suscitados nas razões do presente regimental.



    Ora, a prescrição – aventada em favor do réu tão somente por ocasião do presente recurso – considera todo o lapso temporal transcorrido desde o julgamento da apelação defensiva (fl. 616):



    [...]



    Como já explorado noutra oportunidade, o agravante foi submetido a julgamento pela Instância de piso sendo condenado a pena de 1 mês de detenção (e-STJ fl. 343) na data de 26/04/2021. Inconformado, recorreu da decisão, que foi mantida em 29/08/2021 (e-STJ fl.406). De lá até aqui já se esvaiu o prazo prescricional.



    [...]



    Ocorre que, mantida a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelo agravante, não há falar em prescrição da pretensão punitiva nos moldes preconizados no presente regimental, pois o trânsito em julgado, na espécie, retroagiu, para fins de prescrição, ao último dia do prazo para interposição do recurso especial inadmitido na origem (conforme entendimento firmado no EARESP n. 386.266/SP).



    [...]



    Ressalto, ainda, que não há falar em aplicação retroativa da disposição contida no art. 116, III, do Código Penal (causa suspensiva da prescrição), pois a compreensão estabelecida no julgamento EARESP n. 386.266/SP (Terceira Seção, julgado em 12/8/2015) ostenta amplitude distinta daquela firmada na letra da lei – não se trata de uma mera causa de suspensão da prescrição, mas da aplicação retroativa (ex tunc) da decisão que reconhece a inadmissibilidade de recurso, calcada no entendimento de que o recurso inadmissível não tem o condão de evitar o trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional atacado –, além do que é anterior ao advento da Lei n. 13.964/2019, de modo que a referida disposição legal em nada inovou a interpretação dos Tribunais Superiores quanto ao instituto da prescrição em relação aos recursos inadmissíveis, só buscou contemplar o entendimento jurisprudencial vigente à época da sua edição.



    [...]



    E, na hipótese, de fato, a inadmissão do recurso especial deve ser mantida, haja vista que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial não foi impugnada pelo ora recorrente.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 2, pp. 47-49 — grifos meus e no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — STF, firme no entendimento de que “os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 969.022 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/2/2017).



    Nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INADMITIDO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este Supremo Tribunal Federal entende que os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (RE 921.449 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2020). Precedentes.



    2. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 199.889 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/8/2021).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Condenação por crime contra a ordem tributária. Recurso especial inadmitido. Retroação do trânsito em julgado.



    1. Como consignado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “[a]pesar da parte dispositiva da decisão agravada ter desprovido o recurso especial na parte conhecida, com base na Súmula n. 568 do STJ, verifica-se que foi aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ para rechaçar os pontos considerados como conhecidos”. Nessas condições, o STJ confirmou a deliberação do TRF da 2ª Região quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    2. O acórdão proferido pelo STJ está “em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 203.366, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 199.102 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2021).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso (AI 769.380 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/4/2010).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição. 4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. Conforme firmado no julgamento do HC 86.125/SP, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. Esse é o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Prescrição não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.002.776 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/2/2017).



    No caso, é incontroverso nos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção pela prática do crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 222 do Código Penal Militar — CPM.



    Com base exclusivamente nas informações trazidas pela defesa na petição inicial — que não veio instruída com as demais peças processuais produzidas perante as instâncias ordinárias, como o recebimento da denúncia e sua data, a sentença condenatória, o acórdão de segundo grau e a sua publicação, a certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e a respectiva certidão de publicação, entre outros documentos capazes de corroborar a tese examinada — não vislumbro a ocorrência da alegada prescrição intercorrente.



    Segundo o impetrante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul — TJMS negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação, em acórdão publicado em 29/3/2022. Considerando-se esse marco temporal, é possível concluir que o prazo para interposição do recurso especial se esgotou ainda naquele ano.



    Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que, entre a publicação do acórdão confirmatório, em 29/3/2022, e o término do prazo recursal para a interposição do recurso especial, não transcorreu período superior a 3 anos.



    Desse modo, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o transcurso do prazo prescricional entre os marcos processuais identificados nos autos, e considerando que o acórdão condenatório foi publicado em 29/3/2022, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Mantêm-se, portanto, hígidos os efeitos da condenação imposta ao paciente, uma vez que não se verifica nenhuma irregularidade temporal capaz de ensejar a extinção da punibilidade.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator